Tribunal: TJDFT
Processo: 0704035-96.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL ICMS. EXERCÍCIO 2021. POSSIBILIDADE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
1. A cobrança do DIFAL ICMS foi introduzida pela EC n. 87/15 e regulamentada pelo Convênio n. 93/15 do Confaz, declarado, neste ponto, inconstitucional, dada a necessidade de lei complementar para regulamentar normas gerais em matéria tributária.
2. Na oportunidade, o Pretório Excelso modulou os efeitos da decisão para incidir apenas a partir de 2022, salvo as ações em curso, assim compreendidas as ajuizadas até 24.02.2021, a fim de não interromper a atuação fiscal.
3. Não havendo a ação mandamental sido proposta dentro deste termo, não se lhe aplica a ressalva da modulação dos efeitos da declaração de constitucionalidade, de sorte que legítima a cobrança do ICMS DIFAL no ano de 2021.
4. Negou-se provimento ao apelo.